Tribunal: TJPA
Processo: 0000292-27.2007.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000292-27.2007.8.14.0049

APELANTE/APELADO: JEFFERSON WILLIAMS ALVES DE CASTRO XAVIER

APELANTE: VALDECIR BAIA DE SOUZA, ELIAS CHAAR

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO -

APELO DE
ELIAS CHAAR. PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO - REVALORAÇÃO DOS VETORES DA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. NECESSIDADE - APELOS DE VALDECIR BAIA DE SOUZA E JEFFERSON WILLIAMS ALVES DE CASTRO XAVIER - NOVAS DOSAGENS DAS PENAS - NECESSIDADE, MAS SEM ALTERAÇÃO DA REPRIMENDA FÍSICA FINAL - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS - DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer dos recursos e no mérito dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelações interpostas por Valdecir Baía de Souza, Jefferson Williams Alves de Castro Xavier e
Elias Chaar
,
irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo
d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-los nas sanções punitivas do artigo 157, I (redação anterior), II e V, do Código Penal, fixando ao primeiro a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias-multa; ao segundo a pena de 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa; e ao terceiro a pena de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e pagamento de 100 (cem) dias-multa (cf. ID 14692990).

Inconformada, a defesa de Elias Chaar requer a sua absolvição, e subsidiariamente que sejam neutralizados os vetores da primeira fase da dosimetria da pena (
cf. ID 10543068)
.

Já as defesas de
Jefferson Williams Alves de Castro Xavier e

Valdecir Baía de Souza se insurgem apenas quanto à dosimetria das penas, especificamente no que atine aos vetores desabonados na primeira fase
(cf. ID’s 10543046 e 10543060).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento dos apelos e, no mérito, pugna para que sejam improvidos (cf. ID’s 10543054, 10543064 e 10543073).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou
pelo conhecimento e parcial provimento dos apelos de
Jefferson Williams Alves de Castro Xavier e de

Valdecir Baía de Souza,
e para que seja improvida a apelação de Elias Chaar
(cf. ID’s 10543066 e 10543075).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 12 de maio de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE (TODOS OS RECURSOS)

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-as, por conseguinte.

2 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO DE ELIAS CHAAR

O apelante em epígrafe pugna por sua absolvição, alegando não haver no processo suficiência probatória para subsidiar a condenação, consoante artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Não tem razão.

O artigo 155, do Código de Processo Penal, traz consigo o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, impondo o julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório judicial, fundamentando sua convicção.

Nesse sentido, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

Assim, quando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria em relação ao cometimento do delito, deve o Estado agir, impondo as sanções penais previstas no direito substantivo.

Pois bem.

Ao compulsar os autos, constato que
o
apelante foi preso em flagrante, ainda conduzindo o caminhão de combustível roubado,
conforme dá conta o Auto de Exibição e Apreensão de Objeto presente na página 12, do ID 14692873), tendo a
res
sido devolvida ao seu proprietário
(cf. Auto de Entrega constante na página 13, do ID 14692873)
.

O motorista do caminhão roubado não foi ouvido em juízo, mas em sede policial declarou o seguinte (páginas 6-7, do ID 14692872):

QUE, é motorista profissional e atualmente esta trabalhando para a Empresa ANPETRO a qual trabalha com Caminhão tanque no transporte de combustível. QUE:

no dia 21/02/07, por voltadas 15h15, saiu do terminal da Empresa texaco com o carregamento de quinze mililitros de óleo diesel o qual seria levado até o município de Castanhal. QUE:

quando já por volta das 15h45 no semáforo da Av. Tavares Bastos com Av. Almirante Barroso o caminhão veio a quebrar o semi-eixo e com isso foi necessário acionar o mecânico de nome Francisco para ser feito o reparo do caminhão. QUE:

permaneceu naquele local aguardando o mecânico do caminhão até as 22h30. QUE:

concluído o serviço mecânico se deslocou ao destino que era Castanhal para ali fazer a entrega do óleo diesel. QUE: quando já estava no trecho do KM 36, da BR 316, próximo a Empresa Plasmetal foi abordado por um veículo Palio de cor prata que após passar para a sua dianteira a mala deste veículo se abriu, e dois indivíduos de arma em punho anunciaram o assalto e ordenaram que a vítima parasse. QUE:

após parar os dois que estavam na mala do Palio partiram em sua direção e lhe tirando da cabine e o conduziram para o meio do mato. QUE:

ali permaneceu deitado até o horário de 01h30 de hoje, sob a vigilância de dois indivíduos. QUE:

durante o tempo em que passou como refém dentro do mato percebeu que o caminhão ao sair tomou sentido Santa Izabel/Belém. QUE:

após isto no espaço de trinta a quarenta minutos estranhou o caminhão retornando no sentido Belém/Santa izabel e logo após o caminhão parar no local onde se encontrava como refém dentro do mato deu para perceber que existia um carro de pequeno tamanho também naquele local. QUE:

chegou a ouvir a conversa que era mantida por alguns elementos na beira da estrada, logo após o retorno do caminhão e a chegada daquele carro pequeno. QUE:

destaca ainda ter ouvido perfeitamente alguém dizer "TÁ PRESO,TÁ PRESO, TÁ PRESO". QUE:

após ouvir essa conversa notou ainda que o caminhão tomou o rumo Santa Izabel. QUE:

a partir desse horário os dois que o mantinham refém se afastaram do local alegando que iam dar uma olhada na estrada e de lá não retornaram mais. QUE:

passado alguns minutos juntamente com seu ajudante resolveu a sair do mato e observando com bastante cuidado constatou que os dois indivíduos não se encontravam mas pelas imediações. QUE:

ao sair do mato tomou a direção no sentido de santa Izabel e ao chegar próximo do moinho Americano se aproximou e falando com o vigia do moinho pediu para fazer uma ligação telefônica. QUE:

de pronto fez uma ligação para o CIOP onde informou todo o ocorrido do assalto que sofreu. QUE: no contato que fez com o CIOP solicitou que fosse acionada a Polícia Rodoviária Federal. QUE:

nesta ocasião o vigia do moinho Americano fez uma ligação para a: Delegacia de Santa Izabel e passado alguns minutos ali chegou uma viatura com três policiais Civis, QUE; com a presença dos policiais pediu que fosse trazido até a barreira da PRF de Ananindeua, QUE:

os policiais alegaram que não podiam trazê-lo até o posto da PRF, pois só podem diligenciar até a entrada do Mosqueiro. QUE: resolveu então ligar para o seu patrão o qual lhe foi apanhar e no trajeto pararam na Barreira da PRF/Ananindeua onde já se encontrava os dois indivíduos presos pelos Policiais Rodoviários. QUE:

ali tomou conhecimento que o caminhão encontrava-se na rotatória do entroncamento sem poder funcionar face haver sido ativado o sistema de bloqueio. QUE:

após colocar o caminhão em funcionamento, este foi recambiado para esta especializada juntamente com os dois indivíduos presos e aqui foram feitos os procedimentos. E nada mais disse e nem lhe foi perguntado (...)

É de se notar que na descrição da dinâmica dos fatos, a vítima afirma que quando chegou até a barreira da Polícia Rodoviária Federal, encontrou o caminhão e os dois indivíduos que o assaltaram já presos,
o que constitui importantíssimo elemento de convencimento.
Ora, o
artigo 155, do Código de Processo Penal, veda a condenação com base em provas exclusivamente inquisitoriais, no entanto, se tais provas forem corroboradas por provas judiciais, como no caso, podem e devem ser usadas para confirmar a acusação.

Os Policiais Rodoviários Federais Otávio José Silva Vernes,

Darley Cleyton Silveira Cirino e Ordilei Rocha Perreira, responsáveis pela prisão do apelante, prestaram depoimento em juízo, e foram uníssonos em apontar Elias como o condutor do caminhão roubado, conforme se extrai termos de audiência constates na página 1, do ID 14692902, na página 1, do ID 14692917 e na página 2, do ID 14692917, respectivamente.

Além disso, o corréu
Jefferson Williams Alves de Castro Xavier quem confessou a autoria delitiva em seu interrogatório, relatou que o apelante lhe convidou para participar do delito, informando que Elias Chaar seria o responsável pela abordagem do veículo e sua posterior condução (cf. página 3, do ID 14692884). Também o corréu Valdecir Baía de Souza afirmou em juízo que sabia que Elias Chaar era o responsável pelo assalto (cf. página 2, do ID 14692886).

O réu, por sua vez, negou a prática do delito em juízo, apresentando versão inverossímil para explicar o motivo de estar conduzindo o veículo roubado quando foi preso, consoante páginas 2-3, do ID 14692876.

A verdade, em meu sentir, reside em suas declarações prestadas na fase inquisitorial em que confessou a autoria delitiva (páginas 11-12, do ID 14692872), sendo certo que essas serviram, inclusive, para a elucidação do esquema apurado nos autos.

Vale registrar que tal confissão, mesmo tendo sido retratada posteriormente, deve ser utilizada como atenuante de pena do apelante, nos moldes do artigo 65, III, “d”, do CP, conforme orienta a jurisprudência do c. STJ:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.. (...).5. De acordo com o entendimento consolidado no âmbito desta Corte Superior, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. (STJ - AgRg no AREsp: 2279369 SP 2023/0009973-0, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2023).

Desse modo, observo que as provas e os elementos de informação colhidos no curso do processo se encontram concatenados sob uma relação de causalidade lógica, convergindo harmoniosamente para a demonstração da verdade real, que, no caso, consiste na participação do réu no crime de roubo em análise, de modo que argumentação da defesa em sentido contrário denota mero inconformismo.

Pleito indeferido.

3 - DOS ASPECTOS ATINENTES ÀS DOSIMETRIAS DAS PENAS DOS APELANTES

Todos os apelantes requereram a revisão de suas penas-bases, alegando valoração inidônea dos vetores do artigo 59, do Código Penal. Para melhor analisar, colacionarei os trechos da sentença correspondentes à primeira fase de cada dosagem.

Começando pela de Elias Chaar, vejo que houve a seguinte fundamentação (páginas 15-16, do ID 14692990):

No que toca a CULPABILIDADE, sendo esta a reprovabilidade da formação da vontade, entendo que era ao réu ELIAS CHAAR perfeitamente exigível que mantivesse conduta diversa, uma vez que se mostrou intacto seu livre arbítrio, determinando-se de acordo com essa livre vontade.

Não estava, afora perante a autoridade policial, segundo alegou, todavia sem comprovação nos autos, sob qualquer coação moral irresistível; detendo a possibilidade do conhecimento do injusto (não existem as hipóteses de erro de proibição ou obediência hierárquica); sendo imputável (não era menor de 18 anos, e nem detinha doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado).

Consta contra ele um antecedente com trânsito em julgado, a saber: Processo de Execução Penal nº.0014165-47.2006.814.0401.

Por isso, sua CONDUTA SOCIAL se apresenta sob grave censura, sendo certa a tendência ao artifício criminoso, notadamente os roubos de cargas, que exerce com liderança, artimanha e dissimulação, havendo dificuldades em se avaliar os percalços de PERSONALIDADE que, aparentemente se mostrou sem quaisquer anormalidades.

Não se vislumbrou MOTIVOS e CIRCUNSTÂNCIAS relevantes que justificasse o agir contrário à lei e ao ordenamento jurídico, inexistindo nos autos qualquer aspecto social ou individual do acusado que indicasse a incidência de co-culpabilidade.

Foram de média GRAVIDADE as CONSEQUÊNCIAS para as vítimas, que não sofreram lesões físicas, mas que, permanecem nesses casos, de um modo geral, com o habitual medo e trauma em seus próprios ambientes de trabalho. De outro lado, como a carga fora interceptada, não houve prejuízo material maior.

O COMPORTAMENTO do réu, que permaneceu parte do tempo preso, contribuiu para o regular desfecho da ação penal. Por tudo e visando a REPROVAÇÃO da conduta e PREVENÇÃO do crime, FIXO A PENA BASE em SEIS (06) ANOS e DOIS (02) MESES de RECLUSÃO, localizada entre os graus mínimo e médio do preceito secundário da norma, além 100 DIAS-MULTA, à base de 1/30 do valor do salário mínimo da época do fato. Não antevejo circunstâncias atenuantes a impor a diminuição da pena até aqui encontrada.

A dosagem de Valdecir Baía de Souza, por sua vez, foi feita da seguinte forma (páginas 16-17, do ID 14692990):

No que toca a CULPABILIDADE, sendo esta a reprovabilidade da formação da vontade, entendo que era ao réu VALDECIR BAÍA DE SOUZA perfeitamente exigível que mantivesse conduta diversa, uma vez que se mostrou intacto seu livre arbítrio, determinando-se de acordo com essa livre vontade.

Não estava, exceto diante da autoridade policial, segundo alegou, porém sem provas, sob qualquer coação moral irresistível; detendo a possibilidade do conhecimento do injusto (não existem as hipóteses de erro de proibição ou obediência hierárquica); sendo imputável (não era menor de 18 anos, e nem detinha doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado).

Não consta antecedente com trânsito em julgado.

Por isso sua CONDUTA SOCIAL se apresenta sob alguma censura, com tendência ao artifício criminoso, notadamente os roubos de cargas com intenção de lucro no segmento de combustíveis, que exerce, ou exercia, em liderança compartilhada com ELIAS CHAAR, havendo dificuldades em se avaliar os percalços de sua PERSONALIDADE, que aparentemente se mostrou sem quaisquer anormalidades.

Não se vislumbrou MOTIVOS e CIRCUNSTÂNCIAS relevantes que justificasse o agir contrário à lei e ao ordenamento jurídico, inexistindo nos autos qualquer aspecto social ou individual do acusado que indicasse a incidência de co-culpabilidade.

Foram de média GRAVIDADE as CONSEQUÊNCIAS para as vítimas que não sofreram lesões físicas, mas, que permanecem, nesses casos, de um modo geral, com o habitual medo e trauma em seus próprios ambientes de trabalho. De outro lado, como a carga fora interceptada, não houve prejuízo material maior.

O COMPORTAMENTO do réu, que permaneceu parte do tempo preso, demonstrando, inclusive, algum arrependimento, contribuiu para o regular desfecho da ação penal.

Por tudo e visando a REPROVAÇÃO da conduta e PREVENÇÃO do crime, FIXO A PENA BASE em SEIS (06) ANOS de RECLUSÃO, localizada entre os graus mínimo e médio do preceito secundário da norma, além 100 DIAS-MULTA, calculados à base de 1/30 do valor do salário mínimo da época do fato.

Finalmente o MM. Magistrado fez as seguintes ponderações quanto à primeira fase da dosimetria de Jefferson Williams Alves de Castro Xavier (página 18, do ID 14692990):

No que toca a CULPABILIDADE, sendo esta a reprovabilidade da formação da vontade, entendo que era ao réu JEFFERSON WILLAIMS ALVES DE CASTRO XAVIER perfeitamente exigível que mantivesse conduta diversa, uma vez que se mostrou intacto seu livre arbítrio, determinando-se de acordo com essa livre vontade.

Não estava sob qualquer coação moral irresistível; detendo a possibilidade do conhecimento do injusto (não existem as hipóteses de erro de proibição ou obediência hierárquica); sendo imputável (não era menor de 18 anos, e nem detinha doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado). Não consta antecedente com trânsito em julgado, sendo réu primário.

Por isso sua CONDUTA SOCIAL, não obstante o envolvimento criminoso que confessou, até então não apresentava qualquer censura, inclusive sem tendência ao artifício criminoso como disseram as testemunhas que arrolou. Sua PERSONALIDADE, nesse sentido, apesar das dificuldades de uma correta avaliação, aparentemente se mostrou sem quaisquer anormalidades, demonstrando, ao contrário, racionalidade e sensibilidade frente às consequências do ato delituoso cometido.

Não se vislumbrou MOTIVOS e CIRCUNSTÂNCIAS relevantes que justificasse o agir contrário à lei e ao ordenamento jurídico, inexistindo nos autos qualquer aspecto social ou individual do acusado que indicasse a incidência de co-culpabilidade.

Foram de média GRAVIDADE as CONSEQUÊNCIAS para as vítimas que não sofreram lesões físicas, mas, que permanecem, nesses casos, de um modo geral, com o habitual medo e trauma em seus próprios ambientes de trabalho. De outro lado, como a carga fora interceptada, não houve prejuízo material maior.

O COMPORTAMENTO do réu, que permaneceu parte do tempo preso, demonstrando, inclusive, profundo arrependimento pelo ato cometido, contribuiu para o regular desfecho da ação penal.

Por tudo e visando a REPROVAÇÃO da conduta e PREVENÇÃO do crime, FIXO A PENA BASE em CINCO (05) ANOS e SEIS (06) MESES de RECLUSÃO, localizada entre os graus mínimo e médio do preceito secundário da norma, além 80 DIAS-MULTA, calculados à base de 1/30 do valor do salário mínimo da época do Fato.

Pois bem.

À vista dos excertos, salta aos olhos a necessidade de reparos na fundamentação empregada pelo d. Juízo sentenciante.

Senão vejamos.

Constato que os três apelantes tiveram desabonadas de forma idêntica as circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime, motivo por que as analisarei de forma conjunta.

Quanto à culpabilidade, constato
ter havido confusão entre a acepção de culpabilidade em sentido lato (cf. artigo 59, do Código Penal) - concernente à verificação de existência de maior grau de reprovabilidade da conduta do agente - e em sentido estrito, integrante do conceito analítico de crime. Dessa forma, o embasamento utilizado está em desacordo com o teor da Súmula 19, deste e. Tribunal.

Pela leitura da fundamentação empregada nos vetores dos motivos e das circunstâncias do crime, constato que o d. Juízo
a quo
partiu da premissa de que esses nascem pensando contra os réus, somente deixando de piorar a sua situação caso haja nos autos alguma razão que “legitime” ou “abrande” as suas condutas. Trata-se, por óbvio, de premissa equivocada, na medida em que esses vetores têm, na verdade, a neutralidade como ponto de partida, somente servindo para exasperar a pena-base se constatada a existência de fatos que os façam destoar do normal para o tipo penal apurado, o que não se verifica no caso ora analisado.

As consequências do crime, por sua vez, foram negativadas em razão do trauma experimentado pelas vítimas.

Ora, o abalo psicológico, apesar de ser causa plausível para negativar a aludida circunstância judicial,
in casu
, não deve ser mantida, pois a vítima não declarou ter ficado traumatizada ou limitada de qualquer forma por conta do crime, não sendo apurada tal condição nos autos, não podendo ser simplesmente presumido pelo julgador para piorar a situação dos réus.

Houve, ainda, desacerto no desfavorecimento da circunstância judicial da conduta social dos apelantes Elias Chaar e de Valdecir Baía de Souza, pois o MM. Magistrado fez referência à contumácia delitiva. Ora, a prática de delitos anteriores não pode negativar vetor que não seja o dos antecedentes criminais, e, mesmo assim, somente por meio de decisões condenatórias com trânsito em julgado, consoante Tema Repetitivo n. 1077 c/c Súmula 444, ambos do c. STJ. Também nessa linha se posiciona o Excelso STF:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS -PENA-BASE ESTABELECIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - (...) PARA EFEITO DE APLICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL, POR NÃO SE CONFUNDIREM ESTAS COM OS MAUS ANTECEDENTES - DOUTRINA - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes. Doutrina. Precedentes. (RHC 144337 AgR, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 05/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-256 DIVULG 22-11-2019 PUBLIC 25-11-2019) (STF - AgR RHC: 144337 SC - SANTA CATARINA 4000064-57.2017.1.00.0000, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 05/11/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-256 25-11-2019).

De outra banda, vejo que o vetor dos antecedentes criminais de Elias Chaar foi corretamente desabonado, pois o
apelante possui condenação criminal transitada em julgado por fatos anteriores aos dos autos, como bem consignou o MM. Juiz na sentença e como reconheceu a defesa na apelação (cf ID 10543068)
.

Por fim, observo que os apelantes foram condenados por roubo triplamente circunstanciado (concurso de pessoas, restrição de liberdade e emprego de arma de fogo). Nessa hipótese, se deve
tomar como medida o deslocamento das causas de aumento sobejantes para a primeira fase da dosimetria
, a fim exasperar a pena-base, relegando somente aquela que mais aumenta, ou qualquer delas se idênticas para fixação da pena definitiva, conforme disposto no parágrafo único, do artigo 68, do Código Penal, que confere essa opção ao julgador.

Ressalto que apesar de se tratar de recursos exclusivos das defesas, não há que se falar em
reformatio in pejus
com a realização da transposição, pois o efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena por meio de nova ponderação dos fatos e das circunstâncias em que ocorreu o delito, sem que isso implique afronta ao artigo 617, do CPP, desde que, por óbvio, não haja a piora da reprimenda final. Nesse sentido, é remansosa a jurisprudência da Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. - (...) IV - A jurisprudência deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. No ponto, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada, como na espécie, em que a reprimenda imposta ao paciente se restou inalterada. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 580904 PI 2020/0111856-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 18/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2020).

Vale lembrar, ainda, que, o crime foi cometido antes da vigência da lei n. 13.654, de 23 de abril de 2018, de modo que o aumento isolado de cada uma das majorantes a que foram condenados os réus é, igualmente, de, no mínimo, 1/3 (um terço), motivo por que é discricionária a escolha de qual delas desfavorecerá vetor da primeira fase, e qual servirá para majorar a pena na terceira, conforme parágrafo único, do artigo 68 do Código Penal.

Nessa ordem de ideias, registro que transporei as causas de aumento sobressalentes do emprego de arma de fogo e da restrição de liberdade para a primeira fase da dosagem, para negativar o vetor das circunstâncias do crime.

4 - DAS NOVAS DOSIMETRIAS DAS PENAS

Dessa forma, considerando a fundamentação alhures,
passo às novas dosimetrias das penas do crime sob testilha, atento aos ditames do artigo 68, do Estatuto Repressivo, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59, do Código Penal.

4.1 - DOSAGEM DA PENA DE ELIAS CHAAR

Na primeira fase, noto que, em sentença, a pena basilar se afastou em dois anos e dois meses do patamar mínimo em abstrato do crime de roubo, em razão de seis vetores desfavoráveis.

Portanto, tendo em vista que remanescem como negativos apenas os vetores dos antecedentes criminais e das circunstâncias do crime (que recebeu as majorantes do emprego de arma de fogo e da restrição de liberdade), sem que novos fundamentos fossem agregados para manter a pena-base no patamar estabelecido em sentença, promovo a redução proporcional

dessa (STJ, AgRg no AREsp n. 2096787/MG), fixando-a em 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão realizada perante a autoridade policial. Não incidem agravantes. Assim, atenuo a reprimenda basilar paradigma em 1/6 (um sexto), para estabelecer a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, tudo em observância do Tema Repetitivo n. 190 e da Súmula 231, do c. STJ, bem como do Tema de Repercussão Geral n. 158, do Excelso STF.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar, mas resta ponderar a majorante do concurso de pessoas. Assim, aumento a pena provisória paradigma em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva no patamar de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto (cf. artigo 33, §2º, “b”, do CP), e pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

São inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

3.2 - DOSAGEM DA PENA DE VALDECIR BAÍA DE SOUZA

Na primeira fase, noto que, em sentença, a pena basilar se afastou em dois anos do patamar mínimo em abstrato do crime de roubo, em razão de cinco vetores desfavoráveis.

Portanto, tendo em vista que remanesce como negativo apenas o das circunstâncias do crime, que recebeu as majorantes do emprego de arma de fogo e da restrição de liberdade, sem que novos fundamentos fossem agregados para manter a pena-base no patamar estabelecido em sentença, promovo a sua redução proporcional (STJ, AgRg no AREsp n. 2096787/MG), fixando-a em 4 (quatro) anos, 4 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa.

Na segunda fase, o MM. Magistrado reconheceu a atenuante de confissão espontânea ao réu. Não incidem agravantes. Assim, atenuo a reprimenda basilar paradigma em 1/6 (um sexto), para estabelecer a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, tudo em observância do Tema Repetitivo n. 190 e da Súmula 231, do c. STJ, bem como do Tema de Repercussão Geral n. 158, do Excelso STF.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar, mas resta ponderar a majorante do concurso de pessoas. Assim, aumento a pena provisória paradigma em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva no patamar de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto (cf. artigo 33, §2º, “b”, do CP), e pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

São inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

3.2 - DOSAGEM DA PENA DE JEFFERSON WILLIAMS ALVES DE CASTRO XAVIER

Na primeira fase, noto que, em sentença, a pena basilar se afastou em um ano e seis meses do patamar mínimo em abstrato do crime de roubo, em razão de quatro vetores desfavoráveis.

Portanto, tendo em vista que remanesce como negativo apenas o das circunstâncias do crime, que recebeu as majorantes do emprego de arma de fogo e da restrição de liberdade, sem que novos fundamentos fossem agregados para manter a pena-base no patamar estabelecido em sentença, promovo a sua redução proporcional (STJ, AgRg no AREsp n. 2096787/MG), fixando-a em 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e pagamento de 31 (trinta e um) dias-multa.

Na segunda fase, presente as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa. Não incidem agravantes. Assim, atenuo a reprimenda basilar paradigma em 1/3 (um terço), para estabelecer a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, tudo em observância do Tema Repetitivo n. 190 e da Súmula 231, do c. STJ, bem como do Tema de Repercussão Geral n. 158, do Excelso STF.

Na segunda fase, o MM. Magistrado reconheceu a atenuante de confissão espontânea ao réu. Não incidem agravantes. Assim, atenuo a reprimenda basilar paradigma em 1/6 (um sexto), para estabelecer a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, tudo em observância do Tema Repetitivo n. 190 e da Súmula 231, do c. STJ, bem como do Tema de Repercussão Geral n. 158, do Excelso STF.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar, mas resta ponderar a majorante do concurso de pessoas. Assim, aumento a pena provisória paradigma em 1/3 (um terço), tornando-a concreta em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa.

Contudo, vejo que a suputação realizada, embora feita de maneira consentânea aos ditames legais e jurisprudenciais, culminou em pena superior àquela obtida em sentença, o que viola o artigo 617, do CPP. Por essa razão, a diminuo para aquele patamar, tornando-a definitiva em 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida no
regime semiaberto (cf. artigo 33, §2º, “b”, do CP)
e pagamento de 80 (oitenta) dias-mula, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época dos fatos, evitando-se assim a
reformatio in pejus
.

São inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço dos recursos de apelação e, no mérito, dou-lhes parcial provimento para reformular as dosimetrias das penas dos apelantes.

É o voto.

Belém, 17/06/2024